Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
conhe Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739131-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO AGRAVADO: THIAGO PARAISO CHAVES, MARIA ELVIRA CORREA JARDIM ALVIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Medeiros Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 210826920 do processo n. 0737966-44.2024.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento provisório de sentença iniciado pela recorrente contra Thiago Paraíso Chaves, indeferiu, por ora, a instauração da fase executiva em relação ao “capítulo da sentença que julgou procedente a ação de cobrança”, sob o argumento de que a exequente “apelou da sentença, o que implica dilação automática do prazo para eventual apelação adesiva, conforme art. 997, §2o, I, do CPC”. Preparo recolhido (ID 210129416). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 64173039). A agravante apresenta petição (ID 65044976) na qual informa a perda de objeto do recurso, pois admitido o cumprimento de sentença na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 8/10/2024 foi proferida decisão de admissão do cumprimento de sentença (ID 213734934 do processo n. 0737966-44.2024.8.07.0001). Portanto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 16 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora